Tribunal: STF
Processo: ARE 1313868
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, em que condenou a recorrente ao pagamento das parcelas devidas a título de seguro-desemprego em favor da recorrida (eDOC 55).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 62).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II; e 37, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “considerando que a parte autora ocupou cargo público no Ente Municipal, sem a prévia realização de concurso público, não houve a constituição de quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao levantamento de FGTS.” (eDOC 64, p. 2).
    A Presidência da Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a matéria discutida nos autos revela ofensa indireta à Constituição Federal. (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 55, p. 2-3):
    “Observo que a União Federal se limitou a apresentar em suas razões recursais de mérito apenas alegações genéricas acerca da matéria em questão, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos que balizaram a r. sentença. 
    A questão já foi decidida pela 9ª Turma Recursal de São Paulo, cujo precedente é dos autos de nº 0002469-34.2014.4.03.6329, de Relatoria da Juíza Federal Marisa Regina Amoroso Quedinho Cassettari, j. em 10/11/2016, nos seguintes termos: 
    “EMENTA-VOTO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA CONCEDER AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 
    5. Verifico que o apelo maneja alegações genéricas sem atrelar tal arrazoado ao contexto da sentença recorrida. Não há regularidade formal no recurso que, ao apresentar suas razões, não confronta a defesa de suas teses com os fundamentos de fato e de direito utilizados pelo julgador, a fim de demonstar o suposto desacerto (STJ, AGRESP 1346766, Relator MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 27/09/2013).
    6. Nesse contexto, impõe-se a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
    7. Convém lembrar que é dever do recorrente, em atenção ao princípio da dialeticidade refutar, de forma específica e precisa, todos os fundamentos autônomos e suficientes contidos na decisão impugnada. Nesse sentido: “O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.” (AI 631672 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012).
    8. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso do INSS. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995 (aplicado subsidiariamente), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data do presente julgamento colegiado (artigo 1º, § 1º, da Lei federal nº 6.899/1981), de acordo com os índices da Justiça Federal (“Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal”, aprovado pela Resolução nº 134/2010, com as alterações da Resolução nº 267/2013, ambas do Conselho da Justiça Federal – CJF).”
    Como a situação no presente caso é idêntica ao do precedente citado, o mesmo resultado deve ser aplicado, objetivando uniformizar a jurisprudência desse colegiado e prestigiar o primado da igualdade. 
    Nos mesmos termos, dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Lei federal nº 13.105/2015 (aplicado subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Federais) acerca da negativa de seguimento "recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" (grifei). 
    De fato, o novo regramento processual inovou no que tange à postura do recorrente, impondo o ônus da impugnação específica recursal e exigindo uma atuação mais ativa, no sentido de pontuar detalhadamente as razões para a reforma do ato jurisdicional de primeiro grau de jurisdição. Assim, não se admite mais a atitude mecânica da negativa geral.” 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente